Tribunal: TJBA
Processo: 0500131-93.2016.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500131-93.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ROBERTO SANTOS DE ANDRADE Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM PRIMEIRO GRAU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por R.S.A. contra a decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP). O Recorrente busca a absolvição por ausência de indícios suficientes de autoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em verificar, preliminarmente ao mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máxima em abstrato para o delito remanescente, considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da decisão de desclassificação, sem a ocorrência de outros marcos interruptivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prescrição, antes do trânsito em julgado de sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (art. 109 do CP). No caso, a desclassificação para o crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP) impõe a análise da prescrição com base na pena máxima de 1 (um) ano de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal. 2. Entre o marco interruptivo do recebimento da denúncia (11/03/2016) e a publicação da sentença de desclassificação (03/12/2024), transcorreram mais de 08 (oito) anos, superando em muito o prazo prescricional aplicável à espécie. 3. O reconhecimento da extinção da punibilidade por matéria de ordem pública deve ser declarado de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 61, CPP), o que torna prejudicada a análise das teses de mérito do recurso defensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, com base na pena máxima em abstrato. Recurso julgado prejudicado. Tese: "1. Operada a desclassificação da imputação para crime cuja pena máxima em abstrato não excede 1 (um) ano, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 3 (três) anos. 2. Transcorrido lapso temporal superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a decisão de desclassificação, sem a ocorrência de outro marco interruptivo, deve ser declarada de ofício a extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito recursal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CP, arts. 107, IV, 109, VI, 111, I, 117, I, e 129, caput; CPP, art. 61. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0500131-93.2016.8.05.0113, proveniente da Comarca de Itabuna/BA, figurando como Recorrente ROBERTO SANTOS DE ANDRADE e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, de ofício, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do Recorrente pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena máxima em abstrato, julgando prejudicados os demais pedidos de mérito, tudo conforme as razões a seguir expendidas no voto condutor.